Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA POR “MONOPÓLIO”. COMPROVAÇÃO DE DIREITO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 376 DO CPC.

1. A relação jurídica em apreço apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2. Inexiste falha na prestação do serviço quando o fornecedor presta as informações necessárias para o cumprimento das disposições contratuais, assim como orienta o consumidor sobre os procedimentos para transferência do corpo entre localidades não abrangidas diretamente por seus serviços.

3. Conforme art. 376 do CPC, “a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar”;

4. A Corte Cidadã possui entendimento assente de que “[...] como decorrência do princípio geral segundo o qual o juiz conhece o direito (“iura novit cúria”) - o qual não depende, portanto, em princípio, de prova -, não há imprescindibilidade de juntada da legislação local ou alienígena quando da propositura da ação, salvo se o juiz a requerer, quando então abre-se prazo para que a parte cumpra com o dever de praticar o ato processual requestado” (REsp 857.614/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4.3.2008, DJe 30.4.2008.).

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).